Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702359-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AZEVEDO MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida nos autos no 0736511-33.2023.8.07.0016, em tramitação perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido extensão dos efeitos da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida a restituir os valores descontados a título de auxílio creche da remuneração da parte requerente, dos meses 01/01/2022 a 01/05/2023, no montante de R$ 818,55 e das quantias descontadas até a efetiva suspensão da cobrança pelo réu, para filho nascido após o ajuizamento da presente ação. No presente agravo de instrumento, o recorrente sustentou que o pedido não atrelou a inexigibilidade de incidência do desconto de auxílio-creche a determinado filho, sendo que o mérito analisado consistiu na ilegalidade de qualquer desconto à título de auxílio-creche dentro das idades isentas previstas pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Narrou que no decorrer do processo ocorreu o nascimento de outro filho e o Distrito Federal voltou a efetuar os descontos. Em requerimento ao juízo a quo, pugnou pela cessação das deduções, porquanto já declaradas indevidas, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que a sentença deve ser adstrita ao pedido veiculado na inicial. Defendeu que tais valores possuem caráter alimentar, sendo necessária a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse determinada a suspensão das deduções indevidas à título de assistência pré-escolar (cota parte do servidor), até julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada, de modo a declarar a ilegalidade dos descontos à título de assistência pré-escolar (cota parte do servidor), bem como condenar o Distrito Federal a restituir os valores, devidamente atualizados monetariamente. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. Nos autos de origem, o objeto da lide tratava-se da verificação da legalidade do desconto da cota parte do servidor quanto ao benefício do auxílio-creche ou pré-escola. Quando do julgamento o magistrado sentenciante concluiu pela ilegitimidade e ilegalidade da dedução do custeio do benefício do auxílio-creche ou pré-escola, uma vez que o Decreto no 977/1993 teria extrapolado a sua função regulamentar ao estabelecer a cota-parte do servidor. Assim, nas razões de decidir, o magistrado entendeu pela ilegalidade do desconto. Em face do exposto, ante a plausividade do direito invocado, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar a suspensão das deduções realizadas à título de assistência pré-escolar (cota parte do servidor), até julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora